Tribunal: TCU
Processo: 033.671/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5420/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de PENSÃO MILITAR , Ato e-Pessoal no 124047/2022 - Reversão , emitido pelo Comando da Marinha e submetido a este Tribunal para fins de registro; Considerando que, no ato enfocado nestes autos, as análises empreendidas na fase de instrução revelam que o instituidor da pensão ocupava na ativa o posto de capitão de mar e guerra e foi reformado por invalidez post mortem , situação que assegura os proventos de pensão no grau hierárquico superior , com fundamento no art. 108, item V, e art. 110, parágrafos 1o e 4o, da Lei 6.880/1980 combinados com os artigos 1o, parágrafo 1o, alínea "e", 2o, 3o e 4o, do Decreto 79.917, de 8/7/1977; Considerando que para fins de cálculo dos proventos da pensão militar também foi considerado o art. 50, inciso II, da Lei 6.880/1980, que exigia a contagem de 30 anos de serviço quando da transferência para a inatividade; Considerando que está consignado no Ato e-Pessoal no 124047/2022 - Reversão que o tempo de serviço do militar é de 28 anos, 6 meses e 2 dias, insuficiente para cumprir o requisito temporal do dispositivo legal supracitado; Considerando que a pensão do instituidor está sendo paga com base no soldo de vice-almirante , ou seja, de dois postos acima ao de capitão de mar e guerra , em desacordo com a legislação; Considerando que a irregularidade tipificada é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, especialmente nos Acórdão 1718/2023-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Aroldo Cedraz, 8.218/2021-2a Câmara, relator Ministro Augusto Nardes, e 631/2020-1a Câmara, relator Ministro Vital do Rêgo, cuja ementa bem elucida a dicção desta Corte de Contas sobre a irregularidade apurada, in verbis : REFORMA. PROVENTOS DE REFERÊNCIA CALCULADOS SOBRE UM POSTO OU GRADUAÇÃO ACIMA DO OCUPADO NA ATIVA PARA MILITARES QUE NÃO COMPLETARAM, EM ATIVIDADE ESTRITAMENTE MILITAR, OS 30 ANOS REQUERIDOS PELA REDAÇÃO ORIGINAL DO ART. 50, INCISO II, DA LEI 6.880/1980 C/C ART. 135 E SEGUINTES DO REFERIDO DIPLOMA LEGAL. ILEGALIDADE. DETERMINAÇÕES. Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal; Considerando a presunção de boa-fé das interessadas; Considerando que o ato foi enviado ao TCU em 13/4/2023 , portanto há menos de 5 anos, pode ser apreciado sem a necessidade de prévia oitiva das interessadas, nos termos do Acórdão 587/2011-TCU-Plenário , relator Ministro Valmir Campelo; Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , relator Ministro Walton Alencar Rodrigues, fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92 c/c os artigos 17, inciso III; 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em negar registro ao ato de pensão militar, Ato e-Pessoal no 124047/2022 - Reversão, instituída pelo Sr. José Maria Garcia Silva Braga em favor das Sras. Ana Lúcia Braga Maciel Vinagre, Augusta Ferreira Braga Azevedo, Inez Braga de Oliveira, Marcia Ferreira Braga e Tereza Ferreira Braga Pequeno, e expedir os comandos discriminados no item 1.7. 1. Processo TC- Processo 033.671/2023-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Lucia Braga Maciel Vinagre (XXX.389.307-XX); Augusta Ferreira Braga Azevedo (XXX.075.327-XX); Inez Braga de Oliveira (XXX.191.577-XX); Marcia Ferreira Braga (XXX.364.897-XX); Tereza Ferreira Braga Pequeno (XXX.075.347-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado no 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 1.7.2. determinar ao órgão responsável pela concessão que: 1.7.2.1. no prazo de quinze dias contados da ciência deste Acórdão, faça cessar o pagamento dos proventos excedentes ora impugnados, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 1.7.2.2. emita novo ato de pensão militar, livre da irregularidade apontada, retificando a base de cálculo para o posto de contra-almirante , disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na INTCU 78/2018; 1.7.2.3. dê ciência deste Acórdão às interessadas, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto a este Tribunal não as eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após suas notificações, caso os recursos não sejam providos; 1.7.2.4. no prazo de trinta dias contados da ciência desta deliberação pela unidade jurisdicionada, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que as interessadas tomaram conhecimento deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 1.7.3. dar ciência deste Acórdão ao órgão/entidade responsável pela concessão, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.